Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-20.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000396-20.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA TEGANHE DOS SANTOS - CPF: 327.830.191-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. INJEÇÃO INTRAVÍTREA (AFLIBERCEPT). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PROCEDIMENTO ELETIVO. PARECER DO NAT-JUS. FILA DO SUS. TEMPO DE ESPERA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração inequívoca de perigo de dano concreto e atual, não bastando
a
indicação genérica de risco clínico.

O parecer do NAT-Jus possui relevância técnica e pode prevalecer sobre laudo particular na aferição da urgência do tratamento.

A ausência de demora excessiva na fila do SUS afasta a caracterização de mora estatal apta a justificar intervenção judicial imediata.

A concessão judicial de tratamento fora da ordem de regulação, sem urgência comprovada, viola os princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
HELENA TEGANHE DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (ID 220999619, dos
autos de origem), no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003445-18.2026.8.11.0001, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
- MT
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava compelir os entes públicos a fornecerem, de forma imediata, o tratamento consistente em “
03 APLICAÇÕES INICIAIS DE INJEÇÃO INTRAVITREA TOTAL DE 06 (ANTIVEGF EYLIA OU AFLIBERCEPT) EM
AMBOS
OLHOS
”.

Na petição inicial da ação originária (ID 220793211), a autora, ora agravante, narrou ser pessoa idosa, com 71 anos, e portadora de
Edema Macular Diabético em ambos os olhos (CID
H36.
0)
, conforme laudo médico emitido pelo Dr.
Itallo
Guilherme O. Paula (CRM/MT 7742), juntado no ID 220793215. Diante do quadro clínico, foi-lhe prescrito, em caráter de urgência, o referido tratamento oftalmológico, sob o risco de
“
perda visual progressiva e irreparável
”
.

Afirmou que, embora a solicitação para o procedimento tenha sido devidamente inserida no Sistema de Regulação (SISREG) em 16 de janeiro de 2026, com classificação de risco
“
AMARELO – Urgência
”
(ID 220793214)
, permanecia
em fila de espera, sem previsão de atendimento, o que a levou a buscar a via judicial para obter a tutela de urgência.

Ao apreciar o pleito liminar, o magistrado de primeiro grau, na decisão combatida (ID 220999619), indeferiu a medida, fundamentando sua decisão na ausência do requisito do
periculum in mora
. Ressaltou que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT-Jus), acostado no ID 220932208, classificou o procedimento como de natureza eletiva, afastando a situação de urgência ou emergência, e que o tempo de espera na fila de regulação não se mostrava, até aquele momento, excessivo. Concluiu, ademais, que o deferimento da medida acarretaria preterição de outros usuários do sistema público de saúde, em violação ao princípio da isonomia e ao Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde de Mato Grosso.

Irresignada
, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 353555396), sustentando que a decisão agravada vulnera os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos artigos 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal. Reitera a urgência do procedimento, com base no laudo médico que alerta para o risco de perda visual progressiva e irreparável, e argumenta que a espera pelo provimento jurisdicional final
pode comprometer a eficácia do tratamento, caracterizando o perigo de dano. Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata disponibilização do tratamento e, ao final, pela reforma integral da decisão de primeiro grau.

Por meio da decisão de ID 354093854, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Intimados, o Município de Cuiabá
- MT
(ID 354629370) e o Estado de Mato Grosso (ID 358384861) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público

manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo

(ID 359522378)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito Recursal.

A Ausência dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência
.

A questão central submetida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, indeferida no primeiro grau de jurisdição. A pretensão da agravante é a reforma da decisão para que os entes públicos agravados sejam compelidos a fornecer, imediatamente, o tratamento oftalmológico prescrito.

Como é
cediço
, a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração simultânea da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). A ausência de qualquer um desses pressupostos é suficiente para obstar o deferimento da medida antecipatória.

No caso em apreço, embora o direito fundamental à saúde seja inquestionável e a necessidade do tratamento esteja atestada, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo

foi acertada e deve ser
mantida, por não se vislumbrar, de forma inequívoca, o
periculum in mora
que justificaria a intervenção judicial impositiva e imediata
.

Da Ponderação entre o Laudo Médico Particular e o Parecer Técnico Institucional (NAT-Jus)
.

O principal argumento da agravante, corroborado pelo parecer do Ministério Público, reside na urgência atestada pelo laudo médico particular (ID 220793215), que alerta para o risco de
“
perda visual progressiva e irreparável
”
. De fato, o relatório do profissional que acompanha o paciente é um elemento probatório de suma importância e goza de presunção de veracidade.

Contudo, no âmbito da
judicialização
da saúde, onde as decisões impactam diretamente a organização de um sistema universal e a alocação de recursos públicos finitos, a análise judicial não pode se limitar a um único documento. É dever
do magistrado ponderar
todos os elementos técnicos disponíveis nos autos para formar sua convicção, especialmente aqueles produzidos por órgãos institucionais de apoio, cuja finalidade é justamente fornecer subsídios técnicos e imparciais.

Nesse contexto, o
parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT-Jus)
, juntado no ID 220932208, assume especial relevância. Elaborado por profissionais da saúde a partir da mesma documentação clínica apresentada pela parte, o NAT-Jus concluiu, de forma categórica, que:

“4. Quanto
a
urgência do procedimento: Há relatório de oftalmologista afirmando que há indicação do procedimento.
Habitualmente trata-se de um procedimento eletivo
que deve ser realizado com brevidade em vista do risco de perda de oportunidade. Não há riscos a terceiros e não há risco de morte caracterizado nos documentos acostados nos autos. (...) Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não
”.
(ID 220932208, p. 3-4, grifos meus).

A conclusão do NAT-Jus, portanto, não nega a necessidade do tratamento, mas o contextualiza dentro das classificações de risco do Sistema Único de Saúde. A distinção entre um procedimento
eletivo
(que pode ser programado) e um de
urgência/emergência
(que exige atenção imediata) é fundamental para a gestão das filas de regulação. O parecer técnico esclarece que, embora a demora possa implicar uma
“
perda de oportunidade
”

terapêutica, o quadro clínico da agravante não se enquadra na definição de urgência ou emergência médica que demandaria a quebra da ordem estabelecida.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao prestigiar a análise técnica e imparcial do NAT-Jus, atuou com a prudência necessária, evitando substituir-se ao critério técnico-administrativo de regulação sem que houvesse uma demonstração robusta de erro ou ilegalidade manifesta por parte da Administração.

Da Inexistência de Mora Qualificada da Administração e a Razoabilidade da Espera
.

O segundo pilar que sustenta a manutenção da decisão agravada é a ausência de uma demora
irrazoável
ou injustificada por parte dos entes públicos. Conforme se verifica do espelho de regulação (ID 220793214), a solicitação da agravante foi inserida no SISREG em
16 de janeiro de 2026
. A decisão que indeferiu a liminar foi proferida em
27 de janeiro de 2026
, e a decisão que analisou o efeito ativo neste recurso data de
17 de março de 2026
.

Ainda que se considere a data atual, o lapso temporal decorrido desde a inserção no sistema não pode ser classificado como excessivo, especialmente à luz dos parâmetros técnicos e jurídicos consolidados para casos de natureza eletiva. O
Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
estabelece um critério objetivo para a aferição da mora estatal:

“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de
saúde
eletivos
previstos nas políticas públicas
, considera-se
inefetiva
essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou
contratualizada
, bem como a
excessiva espera
do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.” (Grifos meus).

Ora, se o parâmetro técnico consolidado aponta um prazo de 180 dias como limite para caracterizar a espera excessiva por tratamentos eletivos, é manifesto que o tempo de espera da agravante, no momento da propositura da ação e mesmo agora, encontra-se consideravelmente aquém desse limite.

Não há, portanto, que se falar em omissão ilegal ou mora qualificada da Administração Pública. A agravante está regularmente inserida na fila de espera, e os entes públicos ainda
dispõem de prazo razoável para a prestação do serviço, conforme os critérios de organização do SUS.
A classificação
“
Amarelo
– Urgência
”
no SISREG, embora indique uma prioridade relativa, não se confunde com uma
situação de emergência
que demande atendimento imediato e justifique a subversão da fila.

Da Necessária Ponderação entre o Direito Individual e os Princípios da Isonomia e Eficiência do SUS
.

Por fim, a concessão da tutela de urgência, no presente caso, representaria uma violação direta aos princípios da
isonomia
e da
eficiência
que regem a Administração Pública e o Sistema Único de Saúde (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Ao determinar que a agravante receba o tratamento de forma imediata, estar-se-ia, inevitavelmente, preterindo outros cidadãos que, inseridos na mesma fila, aguardam pelo mesmo procedimento e podem, inclusive, apresentar quadros clínicos de maior gravidade ou
estarem
há mais tempo na espera. A intervenção judicial casuística e sem um critério robusto de urgência excepcional tem o potencial de desorganizar por completo a lógica de alocação de recursos e de atendimento do SUS, transformando o Poder Judiciário em um mero gestor de filas, função para a qual não possui nem competência constitucional, nem capacidade técnica.

Nesse sentido, a decisão agravada aplicou corretamente o
Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso
, que orienta:

“
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.
”

A manutenção da decisão agravada não significa negar o direito material da agravante ao tratamento, mas sim reconhecer que, neste momento processual, não há elementos que justifiquem uma ordem judicial para furar a fila de regulação. O direito à saúde deve ser garantido a todos, e a isonomia no acesso aos serviços públicos é a pedra angular desse sistema.

Portanto, por todos os ângulos analisados, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se tecnicamente fundamentada, prudente e alinhada aos princípios constitucionais e
administrativos que regem a matéria. A ausência de demonstração inequívoca do
periculum in mora
, consubstanciada na classificação do procedimento como eletivo pelo NAT-Jus e no tempo de espera ainda razoável, impõe a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026